Tribunal: TJPA
Processo: 0066693-18.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0066693-18.2013.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO CONCEICAO DUTRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO CALCULADA A CADA QUINQUENIO TRABALHADO. ALEGAÇÕES DO ESTADO DO PARÁ DE PRESCRIÇÃO BIENAL E NECESSIDADE DE REQUERIMENTO REJEITADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém, que nos autos da Ação de Cobrança movida por Antônio Conceição Dutra dos Santos, julgou parcialmente procedente a pretensão, determinando que o requerido pague ao requerente as diferenças da Gratificação por Tempo de Serviço Militar.

2. Neste recurso, o Estado do Pará alega, em síntese, a incidência da prescrição bienal do art. 206, § 2º do Código Civil e a necessidade de requerimento administrativo do Requerente para que a gratificação passe do percentual de 15% para 25%.

3. Prejudicial de mérito. A pretensão do Autor, ora Apelado, submete-se ao prazo prescricional quinquenal, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo. Assim, aplica-se ao caso a Súmula 85 do STJ. Precedentes. Prejudicial rejeitada.

4. Embora o art. 20, § 2º da Lei Estadual n.º 4.491/73 preceitue que o pagamento da gratificação por tempo de serviço depende de requerimento administrativo prévio pelo servidor, o caso em análise não se trata de hipótese de implementação inicial da referida vantagem, pois ela já se encontrava integrada aos vencimentos do servidor, conforme demonstrado nos contracheques acostados aos autos. Contudo, a gratificação estava sendo paga em percentual inferior ao que o apelado faz jus o Apelado, pelo que deve ser mantida a sentença ora recorrida.

5.Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantida a sentença em sua totalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Antônio Conceição Dutra dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém,

que nos autos da Ação de Cobrança movida contra o Estado do Pará, julgou parcialmente procedente a pretensão, determinando que o requerido pague ao requerente as diferenças da Gratificação por Tempo de Serviço Militar.

Na origem, o Requerente, ora Apelado, narrou ser policial militar desde 1984 e afirmou fazer jus à percepção de 5% da Gratificação por Tempo de Serviço a cada quinquênio de serviço prestado nos termos da Lei Estadual n.º 4.491/73.

Contudo, alega que tem recebido a referida vantagem em percentual aquém do devido, uma vez que percebe 15% (quinze por cento) sobre seu vencimento base, como se tivesse apenas 15 (quinze) de anos de serviço, o que afirma não ser verdade, pois de acordo com a Certidão de Tempo de Serviço datada de 05 de março de 2013, contava como de 27 (vinte e sete) anos de serviço prestado, o que lhe conferiria o direito a gratificação no patamar de 25% (vinte e cinco por cento).

Relatou que, até 2004 o quinquênio foi pago corretamente, quando então passou a receber quinquênio defasado de 15%.

Noticiou que foi reformado
ex officio
em 08/08/2008, conforme BG n.º 149/08 – PMPA, e revertido ao serviço ativo no dia 05 de abril de 2010 (BG n.º 085/10).

O Juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos, determinando que o

requerido pague ao requerente as diferenças da Gratificação por Tempo de Serviço Militar, nos percentuais e períodos definidos na parte dispositiva da sentença, excetuando-se o período em que o militar este reformado ex officio, por não ser devido durante esse período qualquer obrigação de pagamento (ID. 2444312).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação, argumentando, em síntese, a prescrição bienal da pretensão do Autor/Apelado, nos termos do art.206, § 2º do Código Civil e a inexistência de valor a ser ressarcido ao fundamento de que não fora protocolado requerimento administrativo pleiteando a gratificação no percentual ora pretendido (ID. 2444326).

Contrarrazões apresentadas tempestivamente pelo Apelado, refutando os argumentos trazidos neste recurso (ID. 2444328).

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento desta apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise deste Recurso.

Aprecio, de início, a prejudicial de mérito apontada pelo Apelante no sentido da aplicação do prazo prescricional doart. 206, § 2º do Código Civil à espécie.

Nesse ponto, como bem observou o douto parecer ministerial, a pretensão do Autor, ora Apelado, submete-se ao prazo prescricional quinquenal, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo.

Assim, aplica-se ao caso a Súmula 85 do STJ:

Súmula Nº 85 do STJ - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Nesse sentido a jurisprudência assentada em caso análogo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – Remessa Necessária e

Apelação Cível – Ação revisional de vencimentos – Militar – Gratificação de insalubridade e adicional por tempo de serviço – Pagamento pelo valor nominal – Prejudicial de mérito – Prescrição – Rejeição – Em se tratando de dívida da Fazenda Pública relativa a

diferenças remuneratórias, inserida no rol daquelas de trato sucessivo, a prescrição só atinge as prestações anteriores ao

quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. [grifei]. (TJPB.

0110578-33.2012.8.15.2001, Órgão Julgador: 2ª Câmara Especializada Cível, Julgamento: 17 de dezembro de 2018, Julgamento: 17/12/2018, Relator: Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos).

E, ainda:

PROCESSUAL CIVIL. VPNI - VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 85/STJ.

1. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional contra a Fazenda Pública, cujo termo inicial surge com o nascimento da pretensão (actio nata), assim considerada a possibilidade do seu exercício, em Juízo. Precedente: STJ, EREsp 801.060/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 01/02/2011.

2.
Nos casos em a pretensão envolve pedido de incorporação de gratificação se ausente negativa expressa da Administração em relação ao direito vindicado, não há falar em prescrição do fundo de direito, e sim das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a ação, nos termos da Súmula 85 desta Corte.
Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp. 596.681/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 19.11.2015; AgRg no AREsp. 150.178/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 12.11.2014; AgRg no AgRg no REsp. 773.919/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 16.9.2013; REsp. 1.358.395/PB, Rel. Min. Castro Meira, DJe 22.08.2013 e AgRg no REsp. 852.312/PB, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 9.11.2009.

3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1676160/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 14/09/2017) grifos nossos.

Pelo exposto, a sentença não merece reparos nesse ponto, pelo que rejeito a prejudicial de mérito suscitada.

Passo à análise do mérito deste recurso.

No mérito, o Estado do Pará sustenta que o Apelado não teria direito á gratificação por tempo de serviço em percentual maior porque não havia feito requerimento administrativo expresso nesse sentido.

Ora, a matéria em análise é regida pela Lei Estadual n. 4.491/1973, posteriormente alterada pela Lei Estadual n.º 6.346/2000, a qual preceitua que a gratificação por tempo de serviço é devida ao militar de forma quinquenal.

A Lei Estadual n.º 4.491/73, ao dispor sobre a remuneração dos Policiais Militares do Estado, estabelece em seus arts. 19 e 20, que a gratificação de tempo de serviço será concedida após 05 (cinco) anos de efetivo exercício, nos seguintes termos:

Art. 19 – A gratificação de tempo de serviço é devida ao policial militar por quinquênio de tempo de serviço prestado.

Art. 20 – Ao completar cada quinquênio do tempo de efetivo exercício, o policial militar percebe a gratificação de tempo de serviço, cujo valor é de tantas cotas de 5% (cinco por cento) do soldo do seu posto ou graduação acrescido do valor da Gratificações e Indenizações incorporáveis, quantos forem os quinquênios.

§1º - O direito à gratificação começa no dia seguinte em que o policial militar completar cada quinquênio, computado na forma da legislação vigente e reconhecido mediante publicação em Boletim da Corporação.

§2º - O pagamento da gratificação de que trata este artigo será efetuado mediante despacho favorável, em requerimento do interessado.

Ora a gratificação de tempo de serviço consiste em vantagem econômica única, cujos percentuais variam de acordo com o número de quinquênios acumulados pelo servidor.

Assim, formalizado o requerimento inicial para a primeira percepção dessa gratificação, não há exigência legal de renovação do requerimento a cada mudança de percentual em razão de novos anos de serviços trabalhados.

Como bem observou o Representante do Ministério Público:
“embora o dispositivo legal preceitue que o pagamento da gratificação por tempo de serviço depende de requerimento administrativo prévio pelo servidor, o caso em análise não se trata de hipótese de implementação da referida vantagem, pois a mesma já se encontrava integrada aos vencimentos do servidor, conforme demonstrado nos contracheques acostados aos autos, só que estava sendo paga em percentual inferior ao que o apelado faz jus”
.

Desse modo, a Administração estadual é responsável por reajustar o percentual devido, quando observado o cumprimento do interstício previsto em lei, uma vez que a percepção da gratificação já estava implementada aos vencimentos do apelado.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2021